Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-16.2020.8.11.0053
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001185-16.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSIANE MARIA DA CRUZ - CPF: 002.493.591-38 (APELANTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS – CURSO SUPERIOR – EXTINÇÃO – FALTA DE AUTORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO PELO MEC – QUEBRA CONTRATUAL – DANO MATERIAL – DESPESAS COMPROVADAS
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inviabilização da transferência do aluno para continuar os estudos em outra IES pelo fato de o curso não ser autorizado e reconhecido pelo MEC configura abuso de direito, pois excede os limites impostos pelo fim econômico ou social e pela boa-fé.

O dano material consiste no prejuízo patrimonial suportado e pode ser quantificado pelas mensalidades pagas pelo discente no período em que permaneceu vinculado ao curso ofertado pela IES.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação e a correção monetária da data em que foi arbitrada a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, na Ação declaratória de nulidade contratual c.c. indenização por danos morais, materiais e pedido de tutela de urgência n. 1001185-16.2020.8.11.0053,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para (i) declarar rescindido o contrato entabulado entre os litigantes; e, (ii) condenar a requerida\apelada a pagar, à parte requerente\apelante, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Por fim, condenou, ainda, a ré\apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais alega que:

- por mais que a Apelada tenha prestado os serviços educacionais, trata-se de aulas ministradas por curso sem autorização, o que significa que a parte Apelante não poderá pedir transferência de curso para outra instituição que tenha autorização e reconhecimento, tendo em vista que as aulas prestadas jamais poderão ser reaproveitadas, tendo a Apelante sido enganada e ficado no prejuízo material;

- se o curso não é reconhecido e isso não foi informado à Apelante no momento da contratação dos serviços educacionais, é evidente que são devidos a restituição do dano material, no valor desembolsado;

- a instituição de ensino merece ser condenada ao pagamento dos danos materiais sofridos, pois ofertou curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, bem como não tinha e não tem autorização para funcionamento na cidade de Santo Antônio Do Leverger, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação, ludibriando a Apelante a contratar por serviços educacionais nulos, sem qualquer aproveitamento.

Diante disso, seja dado provimento ao recurso para:

a-) reformar a sentença, condenando a Apelada ao pagamento em dobro pelo prejuízo material, ante a sua comprovada má-fé;

b-) reformar a sentença quanto a aplicação dos juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incide desde a citação (CC, art. 405).

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar as contrarrazões (id. 201268221).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, com razão a parte recorrente.

Não obstante a Apelada tenha prestado os serviços educacionais, trata-se de aulas ministradas por curso sem autorização, o que significa que a parte Apelante não poderá pedir transferência de curso para outra instituição que tenha autorização e reconhecimento, tendo em vista que as aulas prestadas jamais poderão ser reaproveitadas, tendo a Apelante sido enganada e ficado no prejuízo material.

Logo, se o curso não é reconhecido e isso não foi informado à Apelante no momento da contratação dos serviços educacionais, é evidente que são devidos a restituição do dano material, no valor desembolsado.

Dessa forma, tem-se que, o histórico escolar de um curso que não foi autorizado e reconhecido pelo MEC não tem validade como documento necessário para a transferência, pois lhe falta legitimidade.

Assim, pelo fato de a apresentação de documentos válidos para a transferência constituir obrigação impossível de ser cumprida, tem-se que a providência deve ser convertida em perdas e danos, na forma do CPC:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Destaca-se que, embora a Instituição de Ensino Superior detenha prerrogativa e autonomia para encerrar ou cancelar um curso, identifica-se falha na prestação de serviço no caso examinado, pois a Ré\Apelada ofereceu e cobrou por um curso superior sem reconhecimento do MEC, não tendo providenciado meios para a transferência de seus discentes para outras instituições.

RECURSO ESPECIAL. CURSO SUPERIOR DE FARMÁCIA. FALTA DE RECONHECIMENTO PELO MEC. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PELO CONSELHO PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXCLUDENTE DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. LUCROS CESSANTES. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO. DANO MORAL. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. MONTANTE. REDUÇÃO. 1. Inexiste ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem, ao julgar a causa, examina e decide, com fundamentos suficientes, as questões relevantes para a solução da lide. 2. A instituição de ensino superior responde objetivamente pelos danos causados ao aluno em decorrência da falta de reconhecimento do curso pelo MEC, quando violado o dever de informação ao consumidor. 3. A alegação de culpa exclusiva de terceiro em razão da recusa indevida do registro pelo conselho profissional não tem o condão de afastar a responsabilidade civil da instituição de ensino perante o aluno, a qual decorre do defeito na prestação do serviço. 4. Para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida. 5. A formação em curso superior e a inscrição no respectivo conselho profissional, por si sós, não autorizam a conclusão de ganho imediato com a atividade profissional. 6. Inexiste veto à fixação de indenização com base no salário mínimo. O que se proíbe é sua vinculação como critério de correção monetária. Precedentes. 7. O montante fixado a título de indenização por danos morais comporta revisão em sede de recurso especial quando manifestamente exorbitante, circunstância reconhecida no caso. Valor reduzido para R$50.000,00. 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(STJ, REsp 1232773/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).

RECURSO ESPECIAL E ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO DE CURSO SUPERIOR DE FORMA ABRUPTA. ABUSO DE DIREITO. 1. Possibilidade de extinção de curso superior por instituição educacional, no exercício de sua autonomia universitária, desde que forneça adequada e prévia informação de encerramento do curso (art. 53 da Lei 9394/96 - LDB). 2. Necessidade de oferta de alternativas ao aluno, com iguais condições e valores, de forma a minimizar os prejuízos advindos com a frustração do aluno em não poder mais cursar a faculdade escolhida. 3. Reconhecimento pela corte origem de excesso na forma como se deu o encerramento do curso superior, caracterizando a ocorrência de abuso de direito (artigo 187 do Código Civil de 2002). 4. Caso concreto em que a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 07/STJ. 5. Precedente em sentido contrário da Quarta Turma em face das peculiaridades do caso lá apreciado. 5. RECURSO ESPECIAL E ADESIVO DESPROVIDOS. (STJ. REsp n. 1341135/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 21/10/2014).

Do termo inicial para incidência do juros de mora
.

No caso, entendo que não se aplica o entendimento de que incidem desde a data do evento danoso, com base no Enunciado de Súmula no 54, do Superior Tribunal de Justiça.

A data do evento danoso é adotada em caso de responsabilidade extracontratual, e não de responsabilidade decorrente de falha no cumprimento de contrato.

No julgamento do Recurso Especial no 1.114.398/PR (Relator o Ministro SIDNEI BENETI, Acórdão publicado no DJe de 16/02/2012), ao qual se aplicou a sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, foi reiterada a interpretação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, destacando-se:

A jurisprudência das Turmas que integram a Segunda Seção deste Tribunal é uníssona no sentido de que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Esse entendimento, fixado na Súmula STJ/54, em 1992, vem sendo mantido sem discrepância nos julgados recentes desta Corte.

A distinção importante para estabelecer o termo inicial da fluência dos juros é entre o ato ilícito relativo e o ato ilícito absoluto, ou seja, se se trata de responsabilidade contratual ou extracontratual.

Nos precedentes que deram origem à súmula acima referida estabeleceu-se que, quando se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidirão a partir da data da citação do causador do dano (artigo 240 do Código de Processo Civil):

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, portanto ilícito absoluto, os juros incidirão a partir da data do evento danoso (artigo 398 do Código Civil).

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que, em casos como o dos autos, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE AUTOMOBILÍSTICO. ÓBITO DO DESCENDENTE DOS AUTORES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE E DO REQUERIDO. JUROS DE MORA. CABIMENTO DESDE A CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento firmado por este Sodalício, é no sentido de que a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1155388/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TR NSITO. RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LIDE SECUNDÁRIA. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. S
egundo o entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 239.129/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.1. O termo inicial dos juros moratórios nos casos de responsabilidade contratual é a data da citação.2. Agravo regimental desprovido. (AgRg. no AREsp. 507.850/DF, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Acórdãopublicado no DJe 04/09/2014).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE MENOR. QUEDA DE ÔNIBUS COLETIVO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRANSAÇÃO. INTERESSE DE MENOR. DANOS MORAIS. VALOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.[...]4.
Tratando-se de indenização por danos morais decorrentes de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação
.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg. no Ag. no 1.194.880/CE, Relatora a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Acórdão publicado no DJe de 04/02/2014).

AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DA VÍTIMA - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO DO DANO MORAL - RAZOABILIDADE - INOCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA NO CASO CONCRETO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.[...]3.-
O entendimento jurisprudencial desta Corte se firmou no sentido de que, nos acidentes envolvendo passageiros de transporte coletivo(contrato de transporte), "a mora constitui-se a partir da citação
(REsp 877.195/RJ, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, DJ 18.12.06).4.- Agravo Regimental improvido."(AgRg. no REsp. no 1.356.800/MG, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, Acórdão publicado no DJe de 01/03/2013).

Da restituição em dobro (má fé)

Em que pese o reconhecimento da sentença de pagamento de parte do valor do débito, objeto da ação, para a aplicação da sanção inserida no art. 940 do Código Civil é imprescindível a prova de má-fé da parte, o que não restou comprovado nos autos.

No mesmo sentido é o entendimento do c. STJ:

“a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
”
(STJ – 4a Turma – AgRg nos EDcl no AREsp 694.153/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 17/03/2016, DJe 30/03/2016)

E deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – NÃO APLICABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A aplicação do art. 940 do Código Civil, faz-se necessário comprovar que o credor cobra intencionalmente dívida reconhecidamente já paga.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00180978320168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTOR RURAL – CONVERSÃO DO PAGAMENTO – COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SANÇÃO CIVIL – ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO PROCESSUAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo a conversão da obrigação de entrega do produto em grãos para o pagamento em dinheiro, deve ser observada a cotação do grão no vencimento da dívida. É firme o entendimento jurisprudencial de que a sanção do art. 940 do Código Civil somente é cabível quando provada a má-fé do credor, incumbindo ao devedor o ônus de tal prova.”
(TJ-MT 00038444020098110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

Por essa razão, defiro o pedido

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de condenar a Apelada a restituir o valor pago (prejuízo material) de forma simples, bem como, determinar que a aplicação dos juros de mora sobre a indenização de danos morais, por ser caso de relação contratual, incide desde a citação (CC, art. 405).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024